Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700057-05.2023.8.07.0000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wander Gualberto Fontenele Agravado: João Roberto Velozo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0705125-80.2021.8.07.0007, assim redigida: “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, assevero que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa por este Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido do exequente. Aguarde-se o prazo de suspensão do feito que findará em 29/05/2023.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 4289768), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes aos devedores. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SINPER) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio dos devedores, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Acrescenta que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Juízo singular seja proceda à pesquisa por meio do SNIPER, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 42489769 e Id. 42489770). É o relatório. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). São verossímeis, com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a ausência da pesquisa pretendida ou mesmo a demora na sua efetivação tem o potencial de causar dano financeiro de difícil reparação ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela antecipada recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pesquisa pretendida por meio do SNIPER. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator